Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES. CONDUTA ABUSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto à existência de fato constitutivo de seu direito.
2. Muito embora o requerente tenha alegado que a ré efetuou diversas ligações de forma abusiva, não foram apresentados registros de qualquer ligação feita pela ré no celular do autor.
3. Na hipótese, o autor juntou prints de tela de telefone não identificado com mensagens de cobrança endereçadas a terceira pessoa, entre os anos de 2018 e 2024. Se a empresa impugnou a alegação de que efetuou cobranças vexatórias ou abusivas, e negou que o seu quadro de funcionário as tenha realizado (ID 65245218), a deficiência probatória opera em detrimento do autor a quem incumbe o ônus da prova.
4. Além disso, o contexto dos autos é incompatível com a pretensão de reparação por danos morais, que exige reflexos ponderáveis nos atributos da personalidade.
5. A “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021).
5. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Relatório em separado.
6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.